Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737475-42.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE DESPACHO Intime-se o apelado para manifestar-se sobre o requerimento de concessão de prazo para viabilizar as tratativas de acordo (id 46665622). Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator